Tribunal: TCU
Processo: 003.684/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3837/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.684/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angelica Wandermurem Bomfim Ramos (XXX.679.257-XX); Christina Angela Swierczynska Pitombo (XXX.041.605-XX); Claudia Wandermurem Bomfim (XXX.031.757-XX); Iaildes Maria da Cruz Sant Anna (XXX.294.704-XX); Marilene Bulhoes Pereira de Amorim (XXX.701.071-XX); Renata Abdalla de Santana (XXX.789.037-XX); Sefora Apolinario da Silva Santos (XXX.744.714-XX); Sullyvan Apolinario da Silva Santos Alves (XXX.255.297-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.